Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716455-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 67970020, considerando que não restou demonstrada a sucessão processual do recorrido ITAÚU UNIBANCO S/A pela ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ademais, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007